Tribunal: TJBA
Processo: 8087117-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087117-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSICLEI CONCEICAO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES, ELOI CONTINI

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EM NOME DO AUTOR. SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.

Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado no acórdão embargado. 2. A alegação de erro material, por parte da embargante, não se sustenta quando o fundamento impugnado é resultado de análise e valoração de provas constantes dos autos, conforme assentado no voto condutor do acórdão, que reconheceu a existência de inscrição restritiva anterior à negativação ora discutida.
3.
Inviável o acolhimento da pretensão recursal fundada em suposto erro material, quando
esta
se revela, em verdade, como tentativa de revisão do julgamento com base em interpretação diversa do mesmo conjunto probatório, o que não encontra guarida na via integrativa dos embargos declaratórios.
4.
Aplicação correta da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a indenização por dano moral quando comprovada a existência de legítima inscrição anterior no nome do consumidor, salvo nas hipóteses de abuso de direito ou erro, inocorrentes na espécie.
6.
Embargos de declaração de natureza meramente infringente. Inexistência de má-fé manifesta ou intento protelatório, razão pela qual não se aplica a multa do § 2º do art. 1.026 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8087117-69.2023.8.05.0001,
em que figuram como embargante
JOSICLEI CONCEICAO SANTANA
e embargada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.